Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais se alega que “o referido acórdão é omisso em relação a uma série de questões que foram levantadas pelo recurso de apelação. Ademais, o acórdão embargado contraria a jurisprudência deste Egrégio TJDFT que se posiciona no sentido de responsabilizar o Banco do Brasil pela errônea aplicação de índices de correção monetária defasados e desatualizados, conforme veremos adiante. E ainda, o acórdão contraria veementemente, sem apresentar justificativa conclusiva, o resultado da prova pericial produzida no Primeiro Grau de Jurisdição”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.